Tribunal: STF
Processo: HC 229845
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Condução coercitiva. Nulidade. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de requerimento anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de F.S.S. perante o Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão, contra atos da Delegada de Polícia Federal Ana Ester F. de Lima e o Superintendente de Polícia Federal no Estado do Maranhão, DPF Renato Madsen Arruda.



    Após declaração de incompetência do Juízo Federal, os autos foram enviados a esta Suprema Corte, pois “a Notícia Crime em Verificação - NCV nº 2021.0033872-SR/PF/MA deu origem ao IPL 2021.0033872-DELECOR/DRPJ/SR/PF/MA, que está apensado ao caso principal IPL 2021.0093177 - DELECOR/DRPJ/SR/PF/MA, cuja tramitação é vinculada ao inquérito de autos físicos INQ 4885/STF, no âmbito do E. Supremo Tribunal Federal, cujo objeto é a investigação de suposta organização criminosa voltada para o desvio de recursos públicos com a possível participação de autoridade com prerrogativa de foro” (evento 1, fl. 204). 



    As informações prestadas pela Secretaria Judiciária apontaram para a identidade de vínculo originário e de paciente entre o presente writ e o Inquérito nº 4.885, previamente distribuído ao Ministro Luís Roberto Barroso. O presente feito foi distribuído por prevenção, nos termos do art. 77-D do RISTF (“serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal”) (eventos 5 e 7).



    Narra a inicial que “aparentemente em incursões não jurídicas e não republicanas, no dia 06.05.2021, o paciente ao sair de sua agencia bancária no Banco do Brasil, bairro do Jaracati, nesta cidade, quando realizara saque no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), foi abordado por uma equipe de policiais federais, em veículos descaracterizados, que o detiveram,, apreenderam seu aparelho celular, documentos pertencentes a suas empresas e o dinheiro sacado, o conduzindo coercitivamente para Superintendência da Polícia Federal no Maranhão” (evento 1, fl. 6). Argumenta a Defesa que “o paciente sofreu condução coercitiva e interrogatório compulsório, sem assistência de advogado, foram apreendidos seus bens, não foi lavrado flagrante contra si e não havia deferimento de nenhuma prisão cautelar ou medida cautelar de busca e apreensão, o que não encontra guarida no ordenamento jurídico em vigor e, assim, se reveste de flagrante ilegalidade” (evento 1, fl. 12). Requer o reconhecimento da nulidade da medida constritiva com a consequente restituição dos bens apreendidos ilicitamente.



    O pedido de liminar foi indeferido pelo então Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (evento 9).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do writ e, sucessivamente, pela não concessão da ordem (evento 11). 



    Os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 22.02.2024.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o objeto do presente habeas corpus já foi submetido e devidamente apreciado por esta Suprema Corte no bojo do Inquérito 4.885, também de minha relatoria. O ora Impetrante apresentou idêntico pedido - “reconhecer a ilicitude e imprestabilidade dos elementos informativos decorrentes da condução coercitiva realizada em 06 de maio de 2021, visto estarem eivados de nulidade insanável” - em favor do ora paciente, por intermédio da Petição 73.041/2023, nos autos do Inquérito 4.885 (fls. 1260-5). Em 21.3.2024, o requerimento formulado pela Defesa foi indeferido (fls. 1318-22).



    Ressalto que o presente habeas corpus e o requerimento formulado na Petição 73.041/2023 do Inquérito 4.885 atacam o mesmo ato, possuem as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a delinearem a litispendência.



    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto requerimento já apreciado anteriormente por esta Corte. Nesse sentido, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.”(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).



    De igual modo, o parecer ministerial enfatiza que “Constatada litispendência, instituto que se configura exatamente quando há igualdade de partes, de objeto e de causa petendi, é inegável reconhecer hipótese de não conhecimento da presente insurgência” (evento 11).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente